Tribunal: TJDFT
Processo: 0738657-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738657-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BISMAR TELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: VICTOR CAWA FERREIRA AROUCHE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Bismar Teles de Oliveira, contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “indeferimento”, proferida nos autos 0716762-18.2023.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). Eis o teor da decisão ora revista: (...) 2– DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Na espécie, é possível ao Juízo analisar, de pronto, a situação patrimonial, de modo a exarar decisão que esteja compatível com a situação fática e jurídica lançada, dispensando, com isso, a morosa abertura para intimação quando é evidente nos autos que a parte não faz jus ao benefício, notadamente considerando que a norma do art. 99, § 3o, do CPC está voltada para dúvidas ou carência de elementos nos autos. Com o devido acatamento e respeito, a gratuidade não comporta deferimento. É que o autor postulou a concessão da benesse ao feito de no 0714242-85.2023.8.07.0020. Em decisão prolatada em 28/07/2023, a parte autora fora instada a comprovar a gratuidade, de modo a juntar, justamente, os extratos que ora colaciona. Ocorre que, em 14/08/2023, o autor optou pela desistência, tendo deixado de conceder ao Juízo a possibilidade de melhor identificar sua situação financeira. Naquele feito, inclusive, a parte detinha até 21/08/2023 para cumprir a ordem de emenda. Assim, o Juízo tinha o potencial de identificar a situação financeira da autora até a referida data. No caso, portanto, os elementos acostados, com data limite em 22/08/2023, são insuficientes para, nestes autos, possibilitar a identificação da autonomia dos pedidos e, assim, afastar eventual postura contraditória deste Juízo e da parte. Isto porque os elementos que ora junta são, justamente, os que deveriam, NESTE MÊS, ter colacionado no feito anteriormente extinto. De todo modo, é de se ponderar que, mesmo que o tivesse feito, a benesse seria ou indeferida ou objeto de maior dilação. Isto porque, no período do feito anterior, o autor percebeu e fez transferências vultosas, a suscitar condições financeiras para cobrir as despesas processuais. Em 07/07/2023 o autor recebeu valores no importe de R$ 15.040,31. Já em agosto, para além de seu benefício previdenciário de 1 (um) salário mínimo, somente passível de identificação pela movimentação bancária, dada a carência de juntada dos extratos, elemento que podia indiciar hipossuficiência, a parte autora, com R$ 30.000,00 de saldo, sabidamente suficiente para custear as custas do feito, que neste Tribunal são módicas, recebeu R$ 16.000,00 em 22/08. Ocorre que, após o referido, a parte autora providenciou duas pesadíssimas transferências de 40.000,00. Veja, portanto, que no período de 3 (três) meses, a parte autora percebeu, como crédito, quantia próxima a R$ 60.000,00, todavia, repassou, apenas, para duas pessoas o montante de R$ 40.000,00. A movimentação, aliada ao que já mencionado acerca da postura praticada no feito anterior, denota, portanto, situação financeira hábil, a inviabilizar a concessão da benesse. Nesta linha, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. No prazo da emenda, a parte autora deve providenciar o recolhimento das custas, que deverá ser comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. 3 – DAS CUSTAS DEVIDAS AO FEITO DE No 0714242-85.2023.8.07.0020 A parte autora deve comprovar que procedeu com o recolhimento das custas do feito de no 0714242-85.2023.8.07.0020, na forma do art. 486, § 2o, do CPC. 4 - DO FEITO 100% DIGITAL A parte autora deve indicar o seu contato telefônico e e-mail, sob pena de retirada da anotação de feito 100% digital. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. INDEFIRO a gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). RETIFIQUE-SE o cadastro do feito para que passe a correr pelo PROCEDIMENTO COMUM. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “se encontra em dificuldades financeiras, pelo fato de possuir uma renda proveniente do Benefício Social do INSS, em razão do seu estado de saúde”; b) o valor apontado na decisão ora agravada teria sido em decorrência da venda de um imóvel, o qual foi utilizado para “pagar suas dívidas repassando quase na totalidade os valores recebidos”; c) “a única fonte de renda do agravante é proveniente do benefício recebido social do INSS”; d) “ainda arca com os custos mensais das despesas inerentes a um pai de família além de que precisa de cuidados e de medicamentos”. Pede (liminar e mérito) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, bem como a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que tange ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. É que a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. No caso concreto, determinado à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), na origem, entendo que o agravante apresentou documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício (extrato bancário referente ao período entre 1o.6.2023 e 28.8.2023 – id 51260499; e histórico de créditos do INSS – id 51266670). No ponto, o contracheque (INSS) indica aposentadoria por invalidez previdenciária de R$ 1.434,11 (id 51266670). De outro giro, as isoladas movimentações financeiras (transferências bancárias), ainda que de vultosa quantia (a crédito: R$ 15.040,31 em 07.7.2023; R$ 19.369,37 em 26.7.2023; R$ 16.000,00 em 22.8.2023; e a débito: R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00 em 22.8.2023) não se mostram suficientes a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, dado que o saldo final da conta, em 22.8.2023, gravitaria em torno de R$ 1.268,80 (id 51260499, p. 17). Somado a isso, não há indicação no processo de que o agravante perceba outras rendas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023) Nesse quadro, a intimação do agravante para recolhimento das custas processuais sob pena de extinção por constituir pressuposto processual caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a deferir a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo ao agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator